Tribunal: TJMT
Processo: 1034600-50.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034600-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DAMASCENA - CPF: 063.042.741-06 (APELADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. BLOQUEIO DE PORTAL ACADÊMICO. I
MPEDIMENTO DE ENTREGA DE TCC.
COBRANÇA INDEVIDA EM CURSO FINANCIADO PELO FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por estudante beneficiária do FIES, que alegou cobrança indevida, inscrição em cadastro de inadimplentes e bloqueio de acesso ao portal acadêmico, com prejuízo na entrega do TCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se houve falha na prestação dos serviços educacionais pela instituição de ensino, em especial diante do bloqueio de acesso ao sistema acadêmico e da inscrição indevida da aluna em cadastros restritivos de crédito, a ensejar reparação por danos morais
; e (ii) se é cabível a minoração do
quantum
fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre estudante e instituição de ensino é de consumo, regida pelo CDC.

4. Restou demonstrado o bloqueio do portal acadêmico e a ausência de transparência na utilização de créditos oriundos do FIES, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A inscrição indevida nos cadastros restritivos e o impedimento de entrega do TCC reforçam o nexo de causalidade e o dano moral, independentemente da existência de registros preexistentes, pois o fundamento da condenação não se restringe à negativação.

6.O valor da indenização foi fixado de forma razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao aluno por falha na prestação do serviço educacional, caracterizada por cobrança indevida, bloqueio de acesso a serviços acadêmicos e ausência de transparência na aplicação de recursos do FIES. 2. A existência de inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade civil quando o dano decorre de conduta autônoma da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019; TJDF, RAC 0703942-22.2017.8.07.0005, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03.2019; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. contra sentença proferida pelo juízo d 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Ana Paula Damascena.

Na origem, a autora ajuizou a presente demanda narrando que foi indevidamente inscrita nos cadastros de inadimplentes, apesar de possuir financiamento estudantil pelo FIES. Alegou ainda a ausência de transparência quanto à utilização de seus créditos, o bloqueio de acesso ao portal acadêmico e o consequente impedimento para entrega de seu Trabalho de Conclusão de Curso, o que lhe teria causado sérios prejuízos acadêmicos e emocionais. Requereu, assim, a exclusão do nome dos cadastros restritivos, abstenção de nova inscrição pelo mesmo débito, além de indenizações por danos morais e materiais.

O juízo
a quo
confirmou a tutela antecipada que determinava a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, afastando, a indenização por danos materiais.

A apelante sustenta, por sua vez, que não teria havido qualquer falha na prestação do serviço educacional, porquanto os valores repassados pelo FIES foram corretamente utilizados para a quitação de mensalidades e disciplinas adicionais, que teriam sido incluídas na grade curricular da aluna em virtude de reprovações ao longo do curso.

Afirma que não promoveu a negativação da autora nos cadastros de inadimplentes e que, ademais, a autora possuía outros registros preexistentes de inadimplência, o que afastaria a possibilidade de indenização, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

331070547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade da instituição de ensino apelante por suposta falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada no bloqueio do portal acadêmico da aluna/apelada, impedimento de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e indevida inscrição nos cadastros de inadimplentes, apesar da existência de financiamento estudantil pelo FIES.

De início, consigna-se que a relação contratual educacional é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da fornecedora e admite a inversão do ônus da prova em caso de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, nos termos dos arts. 14 e 6º, VIII.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora é beneficiária do FIES, com cobertura de 92,45% das mensalidades do curso de Direito (id. 331070483). Além disso, verifica-se que o portal acadêmico da autora foi efetivamente bloqueado, o que lhe impediu de entregar o TCC, fato que não foi infirmado pela instituição apelante, configurando abuso contratual.

Ressalta-se, ainda, que a autora possuía crédito de R$ 13.442,09 junto à instituição, valor este oriundo de repasses do FIES, cuja destinação não foi devidamente esclarecida. A ausência de prestação de contas específica e transparente por parte da ré sobre a forma como tais valores foram utilizados compromete a regularidade da cobrança do suposto débito.

A alegação de que os valores foram utilizados para quitação de disciplinas adicionais ou reprovações, são genéricas e desacompanhadas de documentação hábil a comprovar a composição da dívida. Não há nos autos qualquer demonstrativo financeiro analítico da evolução dos débitos, tampouco há comprovação da inadimplência da autora quanto a valores não cobertos pelo financiamento.

A negativa de acesso ao portal acadêmico, aliada à cobrança indevida e à ausência de transparência na destinação dos valores oriundos do FIES, caracteriza falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC, o que por si só atrai a responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

De igual forma, inclusive, já decidiu esta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. BLOQUEIO DE PORTAL ACADÊMICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos de regularização da matrícula e atividades acadêmicas da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição; (ii) averiguar a configuração de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização e dos critérios de juros de mora e honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir: Verificada a falha na prestação de serviços educacionais, incluindo bloqueio de portal acadêmico, resta configurada a prática abusiva vedada pela legislação vigente. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, prescinde da demonstração de culpa, bastando o nexo causal e o dano. O quantum indenizatório mostra-se adequado ao abalo moral sofrido, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção na incidência dos juros de mora, que devem ser contados a partir da citação, conforme o art. 405 do CC, e ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o marco inicial dos juros de mora para a data da citação e ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Instituição de ensino responde objetivamente por falhas na prestação de serviços educacionais que resultem em danos aos alunos, aptas a ensejar reparação por dano moral. 2. Juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual contam-se a partir da citação e os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência da base de cálculo definida no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j . 13.02.2019; TJDF, RAC 0703942-22.2017 .8.07.0005, Rel. Des . Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00195133920198110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Também não procede a alegação da apelante de que a indenização por danos morais seria indevida diante da existência de outros registros de inadimplência em nome da autora, conforme previsão da Súmula 385 do STJ. Isso porque, no presente caso, a responsabilidade da instituição de ensino não decorre exclusivamente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas da falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada na cobrança de valores já cobertos pelo FIES e nos transtornos acadêmicos daí resultantes, como o bloqueio do portal acadêmico da aluna e no impedimento da entrega do TCC.

No tocante ao valor arbitrado, entende-se que a quantia fixada se mostra adequada, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo ao binômio compensação ao lesado e desestímulo ao ofensor, sem representar, todavia, enriquecimento sem causa. Dessa forma, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade a justificar a revisão do
quantum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no máximo legal na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025